Tribunal: TJMT
Processo: 1084927-56.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084927-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIONARA DA SILVA FERREIRA - CPF: 000.906.491-50 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL Nº 083/1990. EXISTÊNCIA DE NORMA ANTERIOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACORDÃO ANULADO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos em Embargos de Declaração em face de acórdão proferido em Recurso Inominado que, ao apreciar demanda proposta por servidora do Município de Peixoto de Azevedo, assistente de merendeiro, reconheceu parcialmente omissão, discutindo-se o direito ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, em substituição à base de cálculo fixada no salário mínimo, bem como os efeitos da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes; (ii) estabelecer a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; e (iii) determinar a constitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo e a eventual incidência do efeito repristinatório de legislação municipal anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo admitidos efeitos infringentes quando a correção do vício conduz, logicamente, à modificação do julgado. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, quando não negado o próprio fundo de direito, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, configurando inconstitucionalidade material das normas municipais que adotaram tal base de cálculo. A declaração incidental de inconstitucionalidade de lei superveniente impede que esta revogue validamente a legislação anterior, produzindo efeito repristinatório automático. Existindo lei municipal anterior que fixava o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, impõe-se o restabelecimento de sua eficácia. A aplicação da norma preexistente não configura atuação como legislador positivo, nem afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por decorrer de comando legal válido. Reconhecido o direito da servidora, o adicional de insalubridade deve ser recalculado com base no vencimento do cargo efetivo, observada a prescrição quinquenal e o limite de execução próprio dos Juizados da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A lei municipal que vincula o adicional de insalubridade ao salário mínimo é materialmente inconstitucional por violar o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF. A declaração incidental de inconstitucionalidade de norma superveniente gera efeito repristinatório automático da lei anterior que disciplinava validamente a base de cálculo do adicional. Nas relações de trato sucessivo envolvendo servidor público e Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A aplicação de lei preexistente restabelecida não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7º, IV; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46, 55 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei Municipal nº 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal nº 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal nº 019/2012, art. 40; LINDB, art. 2º, § 3º; Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do STF; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 20.4.2020; STF, Rcl nº 53.255, Relª. Min. Rosa Weber, DJe 10.5.2022; STF, Rcl nº 53.572/PR, Relª. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 8.8.2022; STF, Rcl nº 52.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., j. 10.10.2022; STF, Rcl nº 53.939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. 10.10.2022; STF, Rcl nº 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 3.11.2022; STJ, REsp nº 2.129.454/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.6.2024; TJMT, RI nº 1028154-90.2021.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.5.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 323761381 – Embargos de Declaração em RI – nº 1084927-56.2024.8.11.0001 – 1ª TR
), acolhido parcialmente, sem efeito modificativo, para afastar efeito repristinatório em relação a Lei Municipal nº 083/1990.

V O T O R E L A T O R

- Nos Embargos de Declaração.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a pretensão na inicial, do recebimento do “adicional de insalubridade”, e todos os direitos decorrentes, nos termos da Lei Municipal nº 083/1990; - sentença indeferindo a pretensão; - acórdão em RI mantendo a sentença; - acórdão em Embargos de Declaração parcialmente procedente, sem efeito infringente, para afastar a aplicação de efeito repristinatório em relação a Lei Municipal nº 083/1990.

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da contradição.

A matéria,
“efeito repristinatório”
em relação a Lei Municipal nº 083/1990, do Município de PEIXOTO DE AZEVEDO, em relação à base de cálculo aplicável ao “adicional de insalubridade”, tem moderna interpretação na 1ª TR, conflitante com as conclusões registradas em decisões anteriores, sugerindo a contradição a ser dirimida.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- No Recurso Inominado.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

- Da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
– que a parte Reclamante é servidora do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, exercendo atualmente a função de
assistente de merendeiro, com pagamento do “adicional ao adicional de insalubridade” reconhecido administrativamente pela municipalidade, conforme comprovam as fichas financeiras apresentadas (id. 295650875); – que a base de cálculo adotada é o salário mínimo; – que a Reclamante pretende receber o “adicional de insalubridade” calculado sobre o seu vencimento base, com os devidos reflexos, nos termos da Lei Municipal nº 083/1990.

- Da Inconstitucionalidade da Vinculação ao Salário-Mínimo.

A sentença recorrida reconheceu que o art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e o art. 40 da Lei Complementar nº 019/2012 estabelecem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. No entanto, tais dispositivos são materialmente inconstitucionais, pois afrontam diretamente o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 04 do STF, que vedam a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

- Da legislação municipal.

Da inconstitucionalidade dos artigos 65 e 40, respectivamente, das Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012, bem como, a aplicação do art. 70, da Lei Municipal nº 083/1990 (
id. 328610857
), ante o efeito repristinatório automático decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade das leis supervenientes.

A Lei Municipal nº 083, de 16/12/1990, em seu art. 70, estabelecia:

"...

Art. 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. ..."

Posteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 003/2005, em seu art. 65, revogou a Lei nº 083/1990, e definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

"...

Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue: ..."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 019/2012, em seu art. 40, §2º, manteve a mesma sistemática:

"...

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. (...) § 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo. II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo. III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo. ..."

- Da vedação constitucional e Súmula Vinculante nº 4/STF.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante 4/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantida como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

Entretanto, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior vinculando a base de cálculo ao salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração válida, causando a repristinação da lei anterior.

- Do efeito repristinatório.

O efeito repristinatório constitui decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada lei. Isso porque, ao invalidar uma norma, a decisão retira do mundo jurídico os efeitos que ela produziu, dentre os quais a eventual revogação da norma anterior que cuidava da mesma matéria.

Diferente da repristinação (
que exige previsão expressa, nos termos do art. 2º, § 3º, da LINDB
), o efeito repristinatório decorre da declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente:
como o ato inconstitucional é nulo, não revoga validamente a lei anterior, que permanece vigente e eficaz no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que, existindo lei anterior que estabelece, para fins de calcular o adicional de insalubridade, base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, gera a repristinação da lei anterior. Precedentes.
(STF – RCL nº 53.255 – relª. Ministra Rosa Weber - DJe 10/5/2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 53572/PR - 0120178-20.2022.1.00.0000 – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 8/8/2022 – DJe 9/8/2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 54518/PR – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 3/10/2022 - DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 5/10/2022); (STF – 2ª T - Rcl: 52952/PR – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 10/10/2022 - DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022); (STF – 1ª T – Rcl. nº 53939/PR – rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES – j. 10/10/2022 - DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022); (STF – 1ª T – Rcl nº 54523 PR – rel. Ministro DIAS TOFFOLI – j. 3/11/2022 - DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1088339-92.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/10/2025 - DJE 17/10/2025)
e
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1033774-47.2025.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 2/10/2025 - DJE 2/10/2025).

- Da declaração incidental de inconstitucionalidade.

No exercício do controle difuso de constitucionalidade, neste caso concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar nº 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar nº 019/2012, os quais fixaram o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer finalidade.

Diante da declaração de inconstitucionalidade dessas normas posteriores, reconhece-se que, sendo a norma inconstitucional considerada inexistente no mundo jurídico, ela não possui o poder de revogar norma anterior, o que acarreta o restabelecimento desta última.

Nesse contexto, a pretensão da Reclamante, ora Embargante encontra respaldo nos precedentes do STF. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado com base no vencimento do cargo efetivo decorre de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos de restabelecimento ao dispositivo da legislação anterior.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, cujo cálculo deve ser efetuado com base no vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70, da Lei Municipal nº 083/1990, e não sobre o salário mínimo vigente.

- Da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37/STF.

A Súmula Vinculante nº 37/STF para fundamentar a improcedência do pedido. Contudo, referido enunciado não se aplica ao caso, porquanto o pedido da Embargante não se funda no princípio da isonomia, mas sim na aplicação de lei válida preexistente (
art. 70 da Lei Municipal nº 083/1990
), restabelecida pelo efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não configura usurpação da função legislativa, mas representa a aplicação de norma válida e preexistente, em conformidade com a Constituição Federal.

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para:
1.1)
anular os acórdãos de id ́s. 306931875 e 323761381;
1.2)
reconhecer, de ofício, a prejudicial de mérito;
1.3)

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado, reformando a sentença recorrida, para:
1.3.1)
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65, da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, por afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4/STF;
1.3.2)
emprestar efeito repristinatório ao art. 70, da Lei Municipal nº 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade;
1.3.3)

condenar o MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
ao pagamento das
diferenças salariais devidas
a título de adicional de insalubridade, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo da servidora, observada a prescrição quinquenal;
1.3.4)

limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
2-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
);
2.1)
no Recurso Inominado,
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026